Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003510-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEYBER LEAL BARROS - CPF: 844.191.131-20 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0066-52 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003510-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kleiber Leal Barros

Recorrida(s):

PMZ Distribuidora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BATERIA. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
LAUDO QUE CONSTATA QUE A BATERIA ESTAVA DECARREGADA E HOUVE INSTALAÇÃO INCORRETA
. EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de instalação incorreta o produto (a instalação ocorreu

com a embalagem plástica) e que a bateria não estava com defeito, mas sim descarregada, afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

2. Em que pese as alegações recursais do autor, não há nos autos nenhum elemento que descaracterize o laudo realizado em 05/05/2022 pela recorrida.

3. “Demonstrado, por meio de laudo de técnico habilitado, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim, de defeito provocado por mau uso do aparelho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a restituição do valor pago pelo bem”
.
(117897420078070003 DF 0011789-74.2007.807.0003, Relatora: Maria Beatriz Parrilha, Julgamento: 28/05/2008, 4a Turma Cível, Publicação: 18/06/2008, DJ-e Pág. 67).

“RECU
RSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA APONTANDO OXIDAÇÃO POR TER SIDO ATINGIDO POR LÍQUIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PREVISTO EM GARANTIA ESTENDIDA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008188161 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Sustenta que solicitou providência junto à requerida, acionando a garantia, sendo emitido o laudo técnico em que há a informação de que a bateria foi analisada e constatada que estava apenas descarregada, motivo pelo qual fica afastada o exercício da garantia (id. 143848376). Além disso, alega a demandada que foi realizada uma análise visual e de acordo com as normas do fabricante o laudo técnico apontou que a bateria não apresentava nenhum problema, estava apenas descarregada. Ademais, foi constatado que a bateria foi instalada de forma incorreta, pois, estava toda plastificada, ou seja, a instalação ocorreu de forma inadequada. Consta nos autos o certificado de garantia, em que informa as características da cobertura da garantia ao expor quais as reclamações são improcedentes no item 5c, dentre os quais: bateria somente descarregada; divergência entre os números gravados na bateria e no seu certificado ou quando apresentarem indícios de alteração; bateria danificada devido a falhas elétricas do veículo (sobrecarga, subcarga ou fuga de corrente excessiva), além de outras hipóteses. Desse modo, diante das informações trazidas aos autos, depreende-se que o problema apresentado pela bateria se deu devido a inconformidade na utilização da mesma o que ocasionou sua descarga. Tal cenário é incompatível com a garantia ofertada pelo fabricante e por conseguinte pelo requerido, motivo pelo qual improcede o pedido pleiteado pelo autor.

Ademais, o autor não produziu qualquer prova em contrário para afastar o laudo técnico emitido e constante nos autos.

Logo, resta caracterizado que o mau uso constatado na bateria afasta o exercício da garantia.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024